Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O óbito do impetrante acarreta a extinção do processo, diante da inviabilidade da habilitação de herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito deduzido na ação mandamental.
2. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Segurança denegada, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009.